Tribunal: TJPA
Processo: 0818559-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818559-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LUCAS RIBEIRO COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 1.022 DO CPC/2015.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I.CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o provimento de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, no qual se reformou decisão que havia garantido a permanência de candidato em concurso público para Praça da Polícia Militar, eliminado por não apresentar exame toxicológico complementar no prazo fixado no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar (i) a alegada irrazoabilidade do prazo concedido para apresentação de exame toxicológico complementar em concurso público; e (ii) a tese de que o atraso na entrega do exame decorreu de falha de terceiro, circunstância alheia à vontade do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da causa.

4.O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer que a eliminação do candidato decorreu do descumprimento de prazo estabelecido no edital do concurso, norma que vincula tanto a Administração Pública quanto os participantes do certame.

5.O edital constitui a lei interna do concurso público, devendo ser rigorosamente observado em respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia entre os candidatos.

6.A concessão de prazo adicional exclusivamente ao candidato implicaria tratamento privilegiado em relação aos demais participantes, violando o princípio da isonomia que rege os concursos públicos.

7.Eventuais entraves logísticos decorrentes da escolha do laboratório para realização do exame configuram risco assumido pelo próprio candidato, não podendo ser transferidos à Administração Pública.

8.A documentação posteriormente juntada pelo embargante, relativa à suposta responsabilidade do laboratório pelo atraso, não afasta o fato objetivo que motivou sua eliminação: o descumprimento do prazo editalício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.O edital constitui a lei interna do concurso público e vincula a Administração e os candidatos, devendo ser observado quanto aos prazos e etapas do certame.

3.O descumprimento de prazo editalício para apresentação de exame exigido em concurso público autoriza a eliminação do candidato, ainda que o atraso decorra de falha de terceiro contratado para realização do exame.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min. Segunda Turma, j. 16.05.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0004666-14.2013.8.14.0005, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 02.10.2023; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0034835-66.2013.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 03.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUCAS RIBEIRO COSTA
em face do
acórdão de Id. 30145808
, proferido por esta colenda 2ª Turma de Direito Público, que, ao julgar Agravo Interno interposto contra decisão monocrática, manteve o provimento do Agravo de Instrumento manejado pelo
ESTADO DO PARÁ
, ora embargado.

Na origem, cuida-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência proposta pelo candidato, objetivando sua permanência no concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará, após sua eliminação na fase de avaliação médica, em razão da não apresentação tempestiva de exame toxicológico complementar.

O juízo a quo reconheceu a plausibilidade do direito invocado, reputando exíguo o prazo concedido para apresentação do exame, deferindo a liminar para determinar a reintegração do autor ao certame.

Interposto
Agravo de Instrumento pelo Estado do Pará
, este foi provido monocraticamente, decisão posteriormente mantida pelo Colegiado ao julgar o Agravo Interno.

Irresignado, o candidato opõe os presentes
Embargos de Declaração (ID 30362583),
nos quais sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve o devido enfrentamento de questão central relativa à razoabilidade do prazo de 7 (sete) dias úteis fixado para a apresentação de exame toxicológico complementar, cuja realização, segundo afirma, demanda, em média, 15 (quinze) dias corridos, conforme a prática adotada por clínicas especializadas.

Sustenta que o edital não teria estabelecido prazo objetivo para entrega do exame complementar, conferindo discricionariedade à banca examinadora, a qual, todavia, deveria observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal).

Invoca precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que prazos exíguos para apresentação de exames médicos em concurso público configuram ilegalidade, por afronta aos princípios administrativos.

Aduz, ainda, omissão quanto ao exame da peculiaridade do caso concreto, que, segundo afirma, configuraria fato atípico, decorrente de falha logística do laboratório contratado para realização do exame toxicológico, circunstância alheia à sua vontade. Assevera que não houve desídia do candidato, mas evento imputável a terceiro, o que afastaria eventual violação ao princípio da isonomia.

Defende que a ausência de enfrentamento dessas teses caracteriza vício de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, requerendo o provimento dos embargos para sanar a omissão e, com efeitos infringentes, julgar procedente o Agravo Interno anteriormente interposto, reconhecendo-se a ilegalidade do prazo fixado.

Ante o exposto,
pleiteia o provimento dos embargos para sanar a omissão e, com efeitos infringentes, julgar procedente o Agravo Interno anteriormente interposto, reconhecendo-se a ilegalidade do prazo fixado.

Em contrarrazões (
ID 30971541), o ESTADO DO PARÁ
pugna pelo não provimento dos embargos, sustentando a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido.

Posteriormente, o embargante protocolizou petição de chamamento do feito à ordem (ID 34094415), noticiando a propositura de ação indenizatória em face da clínica responsável pela realização do exame toxicológico, alegando erro exclusivo de terceiro e juntando documentos comprobatórios, inclusive declaração da clínica e laudos dos exames realizados.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

No caso em exame, sustenta o embargante a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, sob o argumento de que esta Turma teria deixado de examinar a alegada irrazoabilidade do prazo fixado para apresentação do exame toxicológico complementar, bem como a circunstância de que o atraso teria decorrido de falha logística do laboratório responsável pela realização do exame.

Todavia, da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia foi devidamente enfrentada, tendo o colegiado afirmado, de forma expressa, que a eliminação do candidato decorreu do descumprimento de prazo estabelecido no edital do certame, norma que vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos participantes do concurso público.

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive a citada na decisão monocrática e no acórdão embargado, é pacífica ao reconhecer que a inobservância do prazo editalício para a entrega de documentos legitima a exclusão do candidato:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE EXAME TOXICOLÓGICO NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - No caso em apreço, o candidato fora desclassificado do certame diante da não apresentação de exame toxicológico no prazo previsto no edital.

2 - Sabe-se que o edital é a lei do concurso público, tendo em vista que suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos inscritos no certame e isto se deve em decorrência do princípio da vinculação ao edital ou princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

3 - Tal princípio tem como fundamento assegurar a idoneidade do certame, garantindo o exercício pleno de outros princípios constitucionalmente previstos, tal como a legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia.

4 - É importante destacar que a relativização dos termos previstos no edital acabariam por violar o princípio da isonomia, tendo em vista que estaria privilegiando um candidato em detrimento dos demais concorrentes que cumpriram as exigências previstas no certame.

5 – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004666-14.2013.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

...............................................................................................

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI AO CASO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO QUE REQUER A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. EXAME TOXICOLÓGICO NÃO ENTREGUE NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL. OBEDIÊNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS, NO QUE TANGE AO PRAZO DE ENTREGA DO REFERIDO EXAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada

2. O candidato tinha conhecimento desde a publicação na imprensa oficial do edital do concurso de todos os exames e laudos que deveriam ser apresentados por ocasião da avaliação de saúde.

3. O próprio edital admite a apresentação de exames realizados até 3 (três) meses anteriores à avaliação de saúde.

4. Dever de garantia dos princípios da razoabilidade e da igualdade entre os candidatos. Vinculação ao instrumento convocatório.

5. Apelações conhecidas e providas. Em reexame necessário, sentença reformada. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0034835-66.2013.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/06/2019)

Conforme consignado no julgado, o edital constitui a lei interna do concurso público, sendo instrumento normativo que estabelece as regras do certame e que deve ser rigorosamente observado por todos os candidatos, em respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e, sobretudo, da isonomia entre os participantes.

Nessa linha, concluiu-se que a eliminação do candidato não decorreu de juízo discricionário da Administração quanto à sua aptidão ou condição de saúde, mas de circunstância objetiva consistente no descumprimento de etapa obrigatória do certame dentro do prazo fixado pela banca examinadora.

Também restou consignado que a eventual concessão de prazo adicional exclusivamente ao embargante implicaria tratamento privilegiado em relação aos demais candidatos, afrontando o princípio da isonomia que rege os concursos públicos.

De igual modo, foi expressamente enfrentada a alegação de atraso decorrente de falha do laboratório responsável pela realização do exame toxicológico, tendo o acórdão embargado registrado que eventuais entraves logísticos decorrentes da escolha do prestador do serviço constituem risco assumido pelo próprio candidato, não podendo ser transferidos à Administração Pública.

Portanto, não se verifica qualquer omissão no julgado, mas apenas inconformismo do embargante com a solução adotada por esta Turma julgadora.

A pretensão deduzida nos presentes embargos, em verdade, revela intento de rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios, conforme reiterada orientação da jurisprudência dos tribunais superiores.

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o magistrado não está juridicamente compelido a examinar, de forma individualizada e exaustiva, todos os argumentos deduzidos pelas partes no curso do processo, sendo suficiente que enfrente, de maneira clara e fundamentada, as questões jurídicas essenciais à adequada solução da controvérsia submetida à apreciação jurisdicional.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado apreciou de forma suficiente e coerente os fundamentos determinantes para a resolução da lide, inexistindo, portanto, a alegada omissão.

Por fim, a documentação posteriormente juntada pelo embargante, noticiando eventual responsabilidade de terceiro pelo atraso, não altera a conclusão do acórdão, pois não afasta o fato objetivo que motivou a eliminação: o descumprimento do prazo editalício.

Assim, inexistindo qualquer vício de fundamentação apto a justificar a integração do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 14/04/2026